Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), FABIO EIJI HIRAKAVA - CPF: 957.571.551-91 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), UNISAUDEMS - CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 04.574.626/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão favorável ao custeio integral de tratamento neurofuncional intensivo realizado fora da rede credenciada, em razão da ausência de comprovação de rede apta ao atendimento e da urgência terapêutica de paciente acometido por AVC hemorrágico, com graves sequelas neurológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao exame da existência de rede credenciada apta ao tratamento indicado; (ii) estabelecer se houve premissa fática equivocada ao reconhecer a urgência da reabilitação neurofuncional intensiva; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada e analisa as alegações da operadora quanto à suposta existência de rede apta e à inexistência de urgência, afastando-as por falta de comprovação concreta.

4. A operadora limita-se a afirmações genéricas e não indica estabelecimento ou profissional específico, na área de abrangência do plano, capaz de prestar o tratamento neurofuncional intensivo prescrito ao beneficiário, o que afasta a alegada omissão.

5. O voto embargado reconhece a urgência do tratamento com base em elementos documentais concretos, especialmente laudo médico que recomenda início célere da reabilitação em razão da janela de maior neuroplasticidade, considerada crucial para a recuperação funcional do paciente.

6. A decisão não afirma direito irrestrito de livre escolha do prestador pelo beneficiário, mas fundamenta o custeio fora da rede na inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede credenciada e na urgência terapêutica evidenciada no caso concreto.

7. A invocação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 não revela omissão, porque o próprio dispositivo parte da premissa de impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados, situação reconhecida em juízo de probabilidade no caso analisado.

8. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

9. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão de modo suficiente e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão. 2. A ausência de comprovação concreta de rede credenciada apta ao tratamento especializado e urgente legitima, em juízo sumário, o custeio do tratamento realizado fora da rede pela operadora de plano de saúde. 3. O reconhecimento da urgência terapêutica baseado em laudo médico e em elementos documentais dos autos afasta a alegação de premissa fática equivocada no acórdão embargado. 4. O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 não limita o reembolso aos valores de tabela quando reconhecida a impossibilidade de utilização da rede credenciada apta ao atendimento necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, Apelação Cível nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão que, ao apreciar o agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que deferira tutela provisória para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, em rede não credenciada, diante da ausência de demonstração concreta, pela operadora, de rede apta ao atendimento, bem assim da urgência terapêutica evidenciada nos autos.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de premissa fática equivocada, afirmando que o acórdão teria desconsiderado o disposto no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, segundo o qual o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede somente seria admitido em hipóteses excepcionais e, ainda assim, nos limites da tabela contratual. Defende, ademais, que não se estaria diante de situação de urgência ou emergência, que a procura por profissionais particulares decorreu de livre escolha do beneficiário e que, mesmo na hipótese de manutenção do dever de custeio, este deveria observar os valores praticados pela operadora junto à sua rede credenciada. Ao final, postula o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 354380887.

O recurso é tempestivo (Id. 353770363).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Assim constou o voto condutor:

“[...]Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

O autor, ora agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer em face das operadoras rés, com o objetivo de obter o custeio integral de tratamento multidisciplinar especializado, em razão de acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) ocorrido em 31/01/2025, conforme prescrição médica [ID: 216819572, na origem].

Em decorrência desse evento, passou a apresentar graves sequelas neurológicas, demandando tratamento contínuo, intensivo e diário, com custos significativamente elevados [ID: 216819563, na origem].

O agravado buscou por tratamento junto à rede credenciada da Unimed (Unisaúde MS), operadora do plano de saúde do qual é beneficiário. Todavia, não foram localizados estabelecimentos ou profissionais habilitados a realizar o tratamento específico e intensivo indicado [ID: 216819556, na origem].

Diante da ausência de rede credenciada apta e a urgência do tratamento indicado, iniciou o na Clínica Reabilitare, na rede particular, a partir de abril de 2025. Considerando os valores expressivos envolvidos, requereu o respectivo reembolso à Unisaúde MS, obtendo apenas o pagamento parcial de 60% das despesas relativas à remoção por ambulância e às sessões de fisioterapia neurofuncional [ID: 216819570, na origem].

Embora a agravante sustente a existência de rede credenciada apta à prestação do serviço e alegue inexistir situação de urgência ou emergência para o tratamento, limita-se a afirmações genéricas, sem indicar, de forma concreta e comprovada, estabelecimento ou profissional específico na cidade de residência do beneficiário capaz de atender às necessidades clínicas apresentadas.

Nesse sentido, na hipótese de inexistência de profissional ou estabelecimento credenciado apto à realização do procedimento indicado ao paciente na área de abrangência do plano de saúde, mostra-se legítima a realização do tratamento na rede particular, impondo-se à operadora o dever de reembolsar integralmente as despesas suportadas pelo beneficiário.

[...]

No caso em apreço, a urgência do tratamento encontra-se devidamente demonstrada nos autos [ID: 216819556, na origem]. Consoante laudo médico pelo Dr. José Alexandre B. De F. Júnior (CRM-MT 5453, RQE 2745), em 15/04/2025, foi recomendada a realização de reabilitação neurofuncional intensiva, destacando-se que a necessidade de início célere do tratamento decorre da chamada janela de maior neuroplasticidade, período considerado crucial para a adequada recuperação neurológica do paciente.

[...]

Assim, evidenciada a necessidade de intervenção terapêutica imediata, mostra-se imprescindível a adoção das medidas necessárias para viabilizar o tratamento indicado, a fim de preservar as chances de reabilitação funcional do autor.

Outrossim, verifica-se que a realização do tratamento na rede particular decorreu da inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora para a realização da terapêutica indicada ao autor.

Diante desse cenário, não se mostra razoável impor ao paciente a espera por disponibilidade incerta na rede conveniada, sobretudo quando evidenciada a urgência do tratamento e o risco de comprometimento da recuperação funcional.

Dessa forma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que, se não houver redes credenciadas aptas à realização do tratamento indicado, incumbe à operadora de saúde o custeio do tratamento fora da rede.

[...]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo-se integralmente a decisão agravada. ”
(Id. 352723372).

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelos embargantes não prospera.

O voto condutor foi expresso ao consignar que a controvérsia recursal dizia respeito justamente ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, tendo sido examinadas as alegações da operadora no sentido de que haveria rede apta ao atendimento e de que não estaria configurada situação de urgência ou emergência.

Após detida análise,
concluiu-se
, em cognição própria da tutela provisória, que
tais alegações vieram desacompanhadas de comprovação concreta
, uma vez que a agravante se limitou a afirmações genéricas, sem indicar estabelecimento ou profissional específico, na área de abrangência do plano, apto a prestar o tratamento neurofuncional intensivo prescrito ao paciente, inexistindo, então, omissão no julgamento.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada ao reconhecer a urgência do tratamento.

Ao contrário, o voto embargado foi claro ao registrar que o agravado sofreu AVC hemorrágico, passou a apresentar graves sequelas neurológicas e recebeu prescrição médica para reabilitação neurofuncional intensiva, com destaque para a necessidade de início célere do tratamento em razão da chamada janela de maior neuroplasticidade, período crucial para a recuperação funcional. Assentou-se, ainda, que a demora ou interrupção da terapêutica poderia comprometer a reabilitação do paciente.

Portanto, a análise considerou elementos concretos apresentados pelo autor/embargado na origem, inexistindo qualquer erro material ou premissa fática equivocada mas sim conclusão jurisdicional com base em elementos documentais constantes dos autos.

A embargante insiste em afirmar que a busca por profissionais particulares decorreu de “livre escolha” do beneficiário, contudo, como consignado no acórdão embargado, além de não ter reconhecido direito irrestrito de livre escolha do beneficiária, tampouco afastado o regime contratual do plano de saúde em abstrato, analisou a controvérsia sob a ótica da inexistência ou insuficiência de rede credenciada apta ao tratamento específico indicado e da urgência terapêutica evidenciada, já que a operadora de plano de saúde, tanto em sua negativa na via administrativa, quanto em sede judicial, limitou-se a argumentação lacônica, sem substrato concreto.

Portanto, mostra-se legítima, em juízo sumário, a realização do tratamento fora da rede, impondo-se à operadora o respectivo custeio, tendo como premissa a não comprovação da suficiência da rede credenciada, e não em suposto direito genérico do beneficiário de eleger, por conveniência pessoal, qualquer prestador de sua preferência.

No tocante ao argumento de que o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 imporia, necessariamente, a limitação do reembolso aos valores de tabela, também não se identifica omissão apta a ensejar integração do julgado com efeitos modificativos. Isso porque o acórdão embargado resolveu a controvérsia posta a partir das premissas efetivamente relevantes para o deslinde do agravo: a urgência do tratamento, a ausência de rede credenciada comprovadamente apta e a necessidade de preservação imediata da saúde e da reabilitação funcional do paciente.

Além disso, mesmo a invocação do art. 12, VI, pela embargante não lhe aproveita, na medida em que o próprio dispositivo legal por ela mencionado parte da premissa de impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, quadro que, em juízo de probabilidade, foi precisamente reconhecido no caso concreto.

Além disso, mesmo a invocação do art. 12, VI, pela embargante não lhe aproveita, na medida em que o próprio dispositivo legal por ela mencionado parte da premissa de impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora, quadro que, em juízo de probabilidade, foi precisamente reconhecido no caso concreto. O inconformismo da embargante reside, portanto, não na ausência de manifestação judicial, mas na circunstância de que o acórdão valorou os fatos em sentido contrário aos seus interesses.

Nesse contexto, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026